Tribunal: TJMT
Processo: 0031947-88.2008.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031947-88.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WALTER NEGRI - CPF: 130.822.139-87 (AGRAVADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRADESCO S/A (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165/STF. VALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS E DO ACORDO COLETIVO CELEBRADO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ENTIDADES DE POUPADORES. ADESÃO AO ACORDO COMO VIA INSTITUCIONAL DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PERDA DE UTILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de apelação em ação que busca diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do julgamento da ADPF nº 165/STF, que reconheceu a validade do acordo coletivo para solução dos litígios relativos aos expurgos inflacionários, retira a utilidade do exame do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

O julgamento da ADPF nº 165 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 927, I, do CPC.

O STF declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reconheceu o acordo coletivo como mecanismo legítimo e institucional de solução das controvérsias sobre expurgos inflacionários.

A decisão agravada aplicou o precedente vinculante ao caso concreto e reconheceu que a controvérsia deve ser solucionada pelo regime do acordo coletivo homologado, o que retira utilidade prática do exame do recurso de apelação.

Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento da ADPF nº 165/STF reconheceu a validade do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores como mecanismo institucional de solução dos litígios relativos aos expurgos inflacionários. 2. A superveniência desse precedente vinculante pode retirar a utilidade do exame de recurso pendente sobre a matéria.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo a perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Consta que a ação originária foi ajuizada por Walter Negri, visando ao recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança, relacionadas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças apontadas.

Interposto recurso de apelação pela instituição financeira, sobreveio decisão monocrática reconhecendo a perda superveniente do objeto, em razão do julgamento da ADPF nº 165 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e conferiu eficácia vinculante ao acordo coletivo homologado.

Contra esta decisão, a instituição financeira interpõe agravo interno sustentando, em síntese: (i) inadequação do reconhecimento da perda de objeto; (ii) necessidade de julgamento de mérito da apelação, diante do efeito vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal; e (iii) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator, que julgou prejudicado o recurso de apelação em razão da superveniência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria discutida nos autos.

A controvérsia destes autos refere-se à pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos chamados expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança.

Entretanto, tal questão foi definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165, ocasião em que a Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, bem como reconheceu a validade do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores como mecanismo legítimo de solução dos litígios relacionados aos expurgos inflacionários.

Trata-se de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, cuja observância é obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, a decisão agravada reconheceu que a superveniência desse precedente vinculante retirou utilidade prática do exame do mérito do recurso de apelação, uma vez que a controvérsia jurídica foi solucionada de forma definitiva pela Suprema Corte.

Com efeito, ao declarar a constitucionalidade dos planos econômicos e validar o acordo coletivo como mecanismo institucional de solução dos litígios relativos aos expurgos inflacionários, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetro vinculante para a resolução dessas controvérsias, direcionando sua solução para o regime jurídico delineado naquele julgamento.

Nesse contexto, a submissão da controvérsia ao regime estabelecido pela Suprema Corte, especialmente à possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF nº 165, representa, por si só, a aplicação concreta do precedente vinculante firmado pelo STF.

Assim, não há falar em inobservância ao art. 927 do Código de Processo Civil. Ao contrário, a solução adotada na decisão agravada revela-se plenamente alinhada ao sistema de precedentes estabelecido pelo ordenamento jurídico, na medida em que reconhece a incidência do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal e adequa a solução do caso concreto às diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte.

Nessas circunstâncias, mostra-se legítimo o julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza a decisão singular quando o recurso se revela prejudicado, hipótese configurada no presente caso diante da perda de utilidade prática do exame do mérito recursal.

Importa ressaltar, ademais, que não há qualquer prejuízo às partes decorrente da solução adotada. Isso porque a submissão da controvérsia ao regime estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal assegura às partes a possibilidade de resolução do litígio pelos mecanismos reconhecidos como legítimos pela própria Suprema Corte, especialmente mediante a adesão ao acordo coletivo validado naquele julgamento.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“Assim sendo, nota-se que a controvérsia jurídica restou esvaziada pela superveniência de decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/1999 e no art. 927, I, do Código de Processo Civil, sendo imperioso o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 932, IV e V, do mesmo diploma legal.

Apenas para elucidação, colaciono os efeitos e desdobramentos da decisão proferida na ADPF 165, a fim de garantir ciência às partes contendedoras:

(i) Os interessados poderão aderir ao acordo coletivo celebrado e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data da publicação da decisão homologatória, por meio da plataforma oficial https://www.pagamentodapoupanca.com.br/;

(ii) Realizada a adesão e firmado o acordo individual, as partes deverão submetê-lo à homologação do juízo de primeiro grau, para que se proceda à extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC;

(iii) Decorrido o prazo de adesão sem a formalização de acordo, não subsistirá pretensão judicial possível, à vista da autoridade vinculante do julgamento proferido pela Suprema Corte.

Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de apelação, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, mormente a irrelevância da insurgência à luz da decisão proferida na ADPF 165 e da via extrajudicial consolidada.”
(id. 343269872).

Desse modo, não se verifica afronta ao princípio da colegialidade, tampouco supressão de instância ou negativa de prestação jurisdicional, tendo a decisão agravada apenas reconhecido a perda de utilidade prática do recurso diante da superveniência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, observa-se que o agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar inconformismo com o resultado alcançado, circunstância insuficiente para justificar a reforma do
decisum
.

Ressalte-se, por oportuno, que o presente julgamento enfrenta adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a matéria foi apreciada à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 165, em observância ao disposto no art. 927 do Código de Processo Civil.

Diante disso, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026